Tribunal: STF
Processo: AI 728228
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RENDA MENSAL INICIAL. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO (LEI 9.876/99) OU DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO TRAZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 639.586-RG. TEMA 616 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos artigos de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.